Tribunal: TJMT
Processo: 0004070-74.2004.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004070-74.2004.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ODAIR FORMIGONI - CPF: 650.634.301-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SANADA - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO A EVENTUAL FATO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado. Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

II - A redação do art. 921, § 5o, do CPC/2015 não deixa qualquer dúvida atinente à necessidade de o juiz intimar previamente as partes antes da extinção da execução com fundamento na prescrição intercorrente. Afinal, o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CRFB), além do Princípio da Não Surpresa (art. 9o e 10 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A. (exequente/recorrente) em face de acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0004070-74.2004.8.11.0087, aviado em ação de execução de título extrajudicial, onde litiga com ODAIR FORMIGONI (executado/recorrido).

Prolatado o acórdão que consta de ID. 206234658 o colegiado, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólumes os fundamentos da sentença recorrida que reconheceu ex-officio a prescrição intercorrente.

Em apertada síntese, pugna o embargante, em suas razões sob ID. 207034157, pelo saneamento da omissão quanto a alegação da ausência de prévia intimação do credor para manifestação sobre a prescrição e, se for o caso, a concessão de efeitos infringentes/modificativos (art. 1.023, § 2o, do CPC) com a declaração de nulidade da sentença surpresa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A. (credor/recorrente) em face de acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0004070-74.2004.8.11.0087, aviado em ação de execução de título extrajudicial, onde litiga com ODAIR FORMIGONI (devedor/recorrido).

Prolatado o acórdão o colegiado, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólumes os fundamentos da sentença recorrida que reconheceu ex-officio a prescrição.

O embargante requer o saneamento da omissão quanto a alegação da ausência de prévia intimação do credor para manifestação sobre a prescrição e, se for o caso, a concessão de efeitos infringentes/modificativos (art. 1.023, § 2o, do CPC) com a declaração de nulidade da sentença surpresa.

Importante relembrar que os referidos argumentos foram analisados pelo juízo a quo em sua sentença (id. 180451823), destacando expressamente a dispensa da prévia intimação do credor quando se tratar de declaração de prescrição.

Por oportuno, convém esclarecer que o mero peticionamento, por si só, não é suficiente. É preciso que a providência requerida ao Poder Judiciário seja frutífera, ou seja, que resulte em efetiva citação ou penhora (constrição patrimonial).

No mais, a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do devedor não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Além disso, sendo a prescrição instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa, dispensa a prévia intimação da parte autora.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão quanto ausência de prévia intimação do credor para manifestação sobre a prescrição intercorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que no dia 15/05/2019 (fls. 29/30 180451812) o exequente/apelante requereu a suspensão do processo em razão da não localização de bens penhoráveis. Já no dia 13/11/2019 a magistrada de piso determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do no art. 921, III, d CPC.

Ato contínuo, no dia 19/05/2021 (id. 180451818) o exequente/apelante peticionou afirmando que a parte executada possuía renda comprovada, conforme consulta via sistema INFOJUD das declarações de imposto de renda (id. 180451814). Assim, a exequente requereu a flexibilização da regra contida no artigo 833, IV do CPC para que fosse realizada a penhora de 30% sobre os rendimentos mensais do salário recebidos pelo devedor/apelado oriundos da: 1) Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, CNPJ: 03.238.912/0001- 94, endereço: Av. Sao Paulo, no 88, Centro - Nova Canaã do Norte/MT; 2) Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte, CNPJ: 02.094.691/0001-65, endereço: Av. Brasil, no 66, Centro - Nova Canaã do Norte/MT.

Todavia, no dia 21/07/2023 (id. 180451823), ignorando o pedido do credor, o juízo a quo proferiu sentença surpresa reconhecendo de ofício a prescrição da presente ação e por consequência, julgando extinto o presente feito de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Ocorre que em nenhum momento o credor foi previamente intimado para suscitar possível fato suspensivo ou interruptivo de prescrição, tratando-se de sentença surpresa, ademais, sequer o pedido de penhora dos rendimentos mensais do salário foi expressamente indeferido na sentença.

A redação do art. 921, § 5o, do CPC/2015 não deixa qualquer dúvida atinente à necessidade de o juiz intimar previamente as partes antes da extinção da execução com fundamento na prescrição intercorrente. Afinal, o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CRFB), além do Princípio da Não Surpresa (art. 9o e 10 do CPC).

Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme tese jurídica exposta no Tema IAC 1.

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

O mesmo posicionamento permanece sendo reiterado em jurisprudências recentes do Tribunal da Cidadania no sentido de que o art. 921, § 5o, do CPC/2015, que determina a prévia intimação do exequente, aplica-se tanto à hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício quanto à situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência de pedido formulado pelo devedor.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/08/1996, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/02/2023 e concluso ao gabinete em 15/06/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o disposto no art. 921, § 5o, CPC/2015 aplica-se às hipóteses em que o juiz acolhe a alegação da parte executada, a fim de declarar a prescrição intercorrente.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

4. O disposto no art. 921, § 5o, do CPC/2015 aplica-se tanto à hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício quanto à situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência de pedido formulado pelo executado. Afinal, o legislador não fez distinção e não há motivo razoável para fazê-la, já que as duas situações - prescrição decretada de ofício ou a requerimento - conduzem à mesma consequência, qual seja, a extinção do processo executivo e, em ambas, há prévia intimação do exequente.

5. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015).

6. Na hipótese dos autos, a sentença extinguiu o processo em 17/02/2022, ante o acolhimento do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação das partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, e o Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas. Considerando que a sentença foi proferida em data posterior a 26/08/2021, não era mesmo cabível atribuir à executada os ônus sucumbenciais.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.075.761/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Esse entendimento possui ressonância na jurisprudência desta Câmara de Direito Privado.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTIMAÇÃO AUSENTE NO CASO CONCRETO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

No caso concreto, conquanto tenha transcorrido mais de 06 (seis) anos dos autos no arquivo provisório, era imprescindível a intimação prévia do Banco exequente, ficando evidente, neste quadrante processual, a não configuração da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no incidente de assunção de competência - IAC no 1, julgado perante o STJ.

(N.U 0025671-17.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Dessa forma, conclui-se que a intimação prévia do credor tem o objetivo de assegurar-lhe a possibilidade de apresentar defesa acerca da matéria, respeitando os princípios da ampla defesa e contraditório, além da vedação da decisão surpresa.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração, concedendo-lhe efeitos infringentes para suprir a omissão, bem como ANULAR a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando o retorno dos autos à 1a instância para regular processamento a fim de conceder o contraditório e a ampla defesa ao credor com a sua intimação para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024